Tribunal: TJMT
Processo: 1018169-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1018169-06.2021.8.11.0000
Impetrante: A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso administrativo, mantendo as sanções aplicadas em processo administrativo, consubstanciadas no pagamento de multa, pagamento do prejuízo causado ao Estado, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de um ano.
Sustenta o Impetrante que, o Processo Administrativo no 610408/2017 foi instaurado sem qualquer portaria emitida pela autoridade competente, mas teve início com petição do Autor, em resposta à oficio enviado pela Secretaria de Estado das Cidades, para fins de retomada do serviço de reconstrução e encabeçamento de ponte, sob pena de sanção administrativa.
Argumenta que, em 12/12/2017, por meio de parecer jurídico, a Assessoria Técnica da Secid opinou pela abertura de procedimento e aplicação de multa contratual por atraso, sem prejuízo da abertura de procedimento para fins de rescisão unilateral de contrato, autuado sob o no 671022/2017.
Assevera que, em 06/02/2018, promoveu a primeira reclamação acerca da inobservância do contraditório e ampla defesa na seara administrativa, em razão da suposta retirada do diário de obras pelo engenheiro responsável pela fiscalização do contrato.
Afirma que, os atos administrativos foram praticados de forma premeditada e motivada pela intenção de afastar a Impetrante e beneficiar a empresa que sucedeu a obra através de contratação oriunda de processo de dispensa de licitação com indícios de direcionamento e favorecimento.
Alega que, em 27/04/2018 fora notificada, com a informação de não acolhimento das teses de defesa, mantendo a aplicação de multa na ordem de quarenta mil reais, referentes à três notificações, valor este abatido / compensado dos valores que a empresa tinha a receber, na data de 10/05/2018.
Aduz que, o Superintendente de Obras Especiais, em relatório técnico, estimou o valor do dano ao Estado em noventa e sete mil reais, mediante a somatório dos valores medidos acrescidos do valor da adequação do projeto e deduzido o valor da primeira licitação, acrescido para o valor de cento e quatorze mil reais pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra.
Defende que, em 13/04/2021 manifestou-se, arguindo todos os fatos, vícios, ilegalidades, abusividades e arbitrariedades ocorridas na seara administrativa.
Esclarece que, o processo de dispensa de licitação teve início em 06/12/2017, e após uma série de irregularidades, o contrato foi assinado em 28/12/2017.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão da decisão que negou provimento ao recurso administrativo e a execução das sanções previstas no processo.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Pretende o Impetrante, a suspensão da decisão proferida pelo Governador do Estado, no Processo Administrativo no 610408/2017, que negou provimento ao Recurso interposto pelo Impetrante, para manter as sanções de multa, pagamento do prejuízo causado ao Estado, suspensão temporária da empresa na participação de licitação e impedimento de contratar com a Administração Publica no prazo de um ano.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, o contrato administrativo firmado mediante dispensa de licitação não será objeto de análise na presente ação mandamental, a uma, pois, não guarda relação com o ato acoimado como ilegal, a duas, acaso seja objeto de insurgência, a parte deverá mover ação própria para impugnar o procedimento licitatório.
Superada tal questão, compulsando o efeito, em sede de cognição sumária, verifica-se que o pedido liminar, não comporta acolhimento.
Depreende-se que, por meio de ofício, datado de 30/10/2017, o Impetrante fora notificado a retomar os serviços, sob pena de sanção administrativa, inclusive multa por dia útil de atraso injustificado, em razão do fato que equipe de fiscalização, após vistoria, teria constatado que a obra se encontrava paralisada. Em resposta, o Autor reconhece que, a falta de atividade ocorrera por falta de material, em falta no mercado.
Conforme parecer técnico, abordando as teses de defesa, o Engenheiro responsável pela fiscalização da obra consignou que, não há falar em falta de material, disponível no mercado, registrando ainda que, havia um atraso considerável no cronograma, e que eventual atraso no pagamento, decorreu de ato causado pela própria empresa; sendo imposta multa.
Em 13/11/2017, o Impetrante fora novamente notificado a dar continuidade na prestação de serviços, uma vez que, fora constatado que a obra se encontrava paralisada, notificação esta que se repetiu após decorridos nove dias e ainda, em 27/11/2017; consignando-se novamente a possibilidade de aplicação de multa por dia útil de atraso injustificado.
Registre-se que, o engenheiro responsável pela fiscalização da obra consignou (id. 104970950 – p. 88) que, “o prazo contratual está se encerrando e não vislumbro a menor possibilidade da empresa concluir esta obra no prazo contratual”, e ainda, que “nos últimos dias vistoriados pela fiscalização, verificamos que os serviços estão parados e sem justificativa, portanto, alerto à empresa que a mesma possa sofrer sanções administrativas do contrato em função do não cumprimento do cronograma”, e que poderia ensejar a rescisão contratual.
Em 12/12/2017, o Secretário de Estado de Cidades, homologando o parecer da assessoria jurídica, manifestou-se pela abertura de procedimento para aplicação de multa por atraso, sem prejuízo da instauração de procedimento de rescisão unilateral de contrato (id. 104970950 – p. 105).
Em decisão proferida em 25/01/2018, o Chefe da Pasta ratificando os atos até então praticados, impôs multa ao Impetrante na ordem de quarenta e um mil reais (id. 104970951 – p. 42).
Após Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado, o Secretário de Estado de Infraestrutura se manifestou pela aplicação de multa contratual, no importe de dez mil reais, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de um ano, sem prejuízo da notificação para pagamento do prejuízo causado ao Estado, pela necessidade de nova contratação para conclusão da obra, estimado em cento e quatorze mil reais.
Interposto recurso administrativo, sobreveio o ato acoimado como ilegítimo, que negou provimento à irresignação, permanecendo as sanções aplicadas pelo Secretário de Estado.
Da análise pormenorizada dos atos administrativos praticados nesta seara, não vislumbro indício de inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, oportunizado à parte se manifestar, sempre que a Administração demonstrou a intenção de imposição de sanções pelo descumprimento do contrato. De mesmo modo, consta do processo administrativo que o diário de obra fora franqueado à empresa.
E no que tange às sanções aplicadas, não se evidencia, por ora, inobservância a critérios de razoabilidade ou proporcionalidade, mostrando-se recomendável, o aguardo do contraditório; especialmente se considerado que Secretário de Estado diminuiu o valor aplicado a título de multa contratual e que o prejuízo causado ao Estado fora calculado em razão da necessidade de nova contratação para conclusão da obra mediante dispensa de licitação, exclusivamente pelo fato de que a parte paralisou os serviços de forma, em princípio, injustificada.
Destarte, diante dos elementos coligidos ao feito, não se evidencia ato arbitrário ou ilegítimo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, carecendo o Impetrante, da relevância da fundamentação, pressuposto necessário à concessão da liminar.
De mesmo modo, não se evidencia a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que, conforme consignado pelo próprio Impetrante, os atos que este reputa como ilegítimos, foram praticados desde o ano de 2017, e mesmo obtendo decisões desfavoráveis, optou a parte por aguardar extenso lapso temporal para buscar eventual direito que entende fazer jus, não comprovando, de mesmo modo, que as sanções aplicadas, acaso impostas de imediato, implicarão em prejuízo irreparável ao exercício de suas atividades.
Ademais, pairam dúvidas acerca da viabilidade da utilização do mandado de segurança, face à impossibilidade de dilação probatória e a complexidade da questão controvertida; e ainda, da legitimidade do Chefe do Executivo para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, conforme consignado pelo próprio Impetrante, o Governador não adentrou ao mérito do processo administrativo, tão somente homologando o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado; elementos que serão apreciados por ocasião do mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator